Tribunal: TJPA
Processo: 0807326-79.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807326-79.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: NAVAL LTDA. - ME

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ICMS SOBRE SERVIÇO DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO. PRECEDENTE DO STF. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Naval Ltda - ME contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do ICMS incidente sobre serviços de transporte aquaviário interestadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição no acórdão quanto à aplicação do precedente do STF (ADI nº 1.600/DF), que declarou inconstitucional a incidência de ICMS sobre o transporte aéreo, à hipótese dos autos envolvendo transporte aquaviário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não apresenta contradição, uma vez que o precedente da ADI nº 1.600/DF se aplica apenas ao transporte aéreo, sendo que a questão envolvendo o transporte aquaviário é distinta, conforme decidido pelo STF na
ADI 2.669/DF
, e recentemente reafirmado no julgamento da
ADI 2779/DF
.
4. O recurso busca, na verdade, rediscutir o mérito, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Pedido improcedente. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: "A declaração de inconstitucionalidade do ICMS sobre o transporte aéreo não se aplica automaticamente aos serviços de transporte aquaviário, por tratar-se de situações distintas, não havendo contradição no acórdão que afastou tal aplicação."

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 81, e 1.026.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei Complementar 87/1996, art. 2º, II.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 1.600/DF
;
STF, ADI nº 2.669/DF
;
STF, ADI nº 2779/DF.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, oposto por
Naval LTDA - ME
, contra Acórdão de ID nº 14110184, que conheceu e negou provimento ao

Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Santana do Araguaia/PA, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica nº 0800382-08.2021.8.14.0050
, movida em desfavor do
Estado do Pará.

Em síntese, consta da inicial que a Requerente é pessoa jurídica que atua no ramo de transporte aquaviário de passageiros, bens, veículos, mercadorias e outras cargas, na região de Caseara do Tocantins/TO e Santana do Araguaia/PA.

A ação reclama a não incidência de ICMS nos serviços de transportes aquaviários, em decorrência do caráter omisso da lei no tocante à restituição de valores pagos, uma vez que o bilhete de transporte é emitido em nome de pessoa física que utiliza o serviço e não da pessoa jurídica que paga por prestação, o que, ao seu ver, inviabiliza a sistemática da aplicabilidade do tributo, caracterizando a ocorrência de enriquecimento sem causa do Estado ante o princípio da não cumulatividade e, prejuízo para o contribuinte. Argumenta que apesar da Lei Kandir definir que o ICMS é devido em qualquer via nos serviços de transporte individual e intermunicipal, seja de pessoas, bens mercadorias ou valores, o Supremo Tribunal Federal, através de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 1.600-8/DF), julgou como inconstitucional a cobrança sobre a prestação de serviços de transporte aéreo. Afirma que a decisão teria concluído, também, pela inconstitucionalidade da instituição do ICMS sobre a prestação de serviços de transporte no âmbito terrestre e fluvial, porém, não declarou inconstitucional em relação a estes por não ter sido discutido nos autos.

Aduz que, a referida ADI manifestou entendimento que ante a inexistência de um mecanismo de compensação e a impossibilidade de identificar se o passageiro, é ou não contribuinte, fica inviabilizado que se proceda na cobrança do referido imposto utilizando-se apenas de bilhetes de passagens. Dito isso, requereu tutela de urgência para que seja determinado
inaudita altera pars
, a suspensão da exigibilidade de pagamento de ICMS sob a prestação de transporte aquaviário interestadual, afastando qualquer medida de lançamento, auto de infração ou medidas constritivas contra a requerente.

Em apreciação sumária, o juízo de piso
indeferiu o pedido formulado
, consignando que os atos administrativos, como o de lançamento tributário, têm em seu favor a presunção de veracidade e legitimidade, de maneira que se fazia necessária a demonstração de um manancial probante mais contundente apto a afastar a presunção supramencionada em sede de tutela de urgência. Assentou que a jurisprudência suscitada tem caráter persuasivo, mas não possui o condão de vincular os demais órgãos do Poder Judiciário na resolução de demandas, como
in casu.

Face a decisão, a
Naval Ltda - ME
interpôs recurso de
Agravo de Instrumento,
informando que concomitante ao ajuizamento do processo originário, foi ajuizado as mesmas causas de pedir no Judiciário Tocantinense, o qual, por sua vez, deferiu a tutela de urgência, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário até a apreciação do mérito da demanda.

Insurgiu acerca da necessidade de uniformização das decisões judiciais; a relativização da presunção da veracidade dos atos administrativos ante as provas e fundamentos jurídicos apresentados; o periculum in mora, o prejuízo irreparável e a função social da magistratura como um dos pilares fundacionais da sociedade.

Por fim, requereu seja concedido efeito ativo, determinando a suspensão temporária da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento do mérito da demanda.

Vieram os autos conclusos.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento, sendo-lhe negado provimento, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Contra esse Acórdão, a
Naval Ltda - ME
opôs os presentes
Embargos de Declaração,
alegando contradição no referido julgado, no que tange a inconstitucionalidade da incidência de ICMS nos transportes de serviços aquaviários, vez que é pacificado no Supremo Tribunal Federal (ADI 1.600-8/DF) a inconstitucionalidade da cobrança sobre a prestação de serviços de transporte, visto que a Lei Kandir é omissa na disciplina de elementos necessários à instituição do tributo acerca do transporte de passageiros.

O
Estado do Pará
apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão embargada.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II. Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

Isto posto, alega o embargante contradição no referido julgado, no que tange a inconstitucionalidade da incidência de ICMS nos transportes de serviços aquaviários.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, vejamos:

(...)

Ocorre que, como bem referido pela parte, o precedente refere-se a declaração de inconstitucionalidade do ICMS sobre a prestação de serviço de transporte aéreo de passageiros intermunicipal, interestadual, internacional, e de transporte aéreo internacional de cargas.

E apesar de buscar a aplicação analógica do entendimento ao caso ora em análise, cabe ressaltar que o próprio STF, quando do julgamento da ADI 2.669/DF, que apreciou a possibilidade de aplicação de igual entendimento da ADI 1.600-8/DF às operações envolvendo transportes terrestres, deixou claro tratar-se de hipótese diversa, uma vez que os custos, riscos, intensidade de prestação, abrangência, rotatividade, capilaridade, grau de submissão à regulação estatal pertinentes ao transporte aéreo não são, presumivelmente, os mesmos relativos às pessoas que exploram economicamente a malha viária.

(...)

Vale a transcrição da ementa da ADI 2.669,
in verbis
:

ICMS - TRANSPORTE TERRESTRE - LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 - CONSTITUCIONALIDADE. Mostra-se harmônica com a Constituição Federal a incidência do ICMS sobre a prestação de serviço de transporte terrestre. (ADI 2669, Relator (a): Min. NELSON JOBIM, Relator (a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2014, DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014 EMENT VOL-02739-01 PP-00001).

Portanto, ao contrário do afirmado pelo recorrente denoto que o entendimento firmado na ADI 1.600 não deixou de ser aplicado aos demais meios de transportes em razão de que não estavam contemplados na exordial, mas sim porque se trata de situações diversas. Portanto, sendo situação diversa, não há como se aplicar igual entendimento.

Não obstante, como já mencionado em sede de apreciação sumária, não se desconhece a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.779, ajuizada pela Confederação Nacional do Transporte-CNT, em face do artigo 2º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir), discutindo a incidência do ICMS sobre os serviços de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros e cargos por via marítima. Contudo, novamente ressalto que a referida ainda se encontra pendente de julgamento.

Fato é, os atos jurídicos editados entre a publicação de uma lei e a manifestação final do Supremo Tribunal Federal, pela sua inconstitucionalidade (ou constitucionalidade), não desconstituem, de plano, os atos emanados do Poder Público que foram editados com presunção de legalidade.

Como ocorre
in casu, o
ato que entrou no mundo jurídico munido da presunção de validade, e enquanto não for declarada inconstitucional a lei que lhe deu origem, obriga todos à obediência dos seus comandos.

(...)

Em que pese a
ADI nº 2779
ter sido julgada em
maio de 2024
, o
Supremo Tribunal Federal (STF)
decidiu, por maioria, pela
constitucionalidade da cobrança de ICMS
sobre os serviços de transporte interestadual e intermunicipal de pessoas e bens por via
marítima
, mantendo a validade do
art. 2º, inciso II, da Lei Complementar 87/1996
(Lei Kandir).

Desse modo, verifica-se que não há existência de contradição no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Como se sabe, haverá contradição quando, no contexto da decisão embargada, estão contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão. Assim, a contradição que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado.

Na lição doutrinária de Luís Guilherme Aidar Bondioli:

"a contradição que dá ensejo aos embargos declaratórios é aquela que se manifesta internamente, no próprio pronunciamento judicial. As asserções contraditórias devem fazer-se presentes no mesmo ato. Não interessa, para fins de embargos de declaração, contradição entre a decisão e outros elementos constantes do processo (p. ex., provas carreadas aos autos), entre a decisão e outro ato decisório constante do mesmo processo, entre a decisão e julgamentos realizados noutros processos, entre a decisão e a lei" (Embargos de Declaração, Coleção Theotônio Negrão ⁄ coordenação José Roberto Ferreira Gouvêa, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 108).

Logo, não vislumbro a existência de contradição no v. Acórdão recorrido, mantendo-o em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo o v. Acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do Código de Processo Civil.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 21/11/2024